Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701680-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, BIANCA PATRICIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BIANCA PATRICIA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1021126 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LEI DISTRITAL N. 3320/2004 E LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VEDADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES DISTINTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo DF, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, existindo diversas causas congêneres já decididas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como pelas Turmas Recursais. 2. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo DF ao fundamento de que teria havido uma indevida inversão do ônus da prova. Com efeito, a produção de prova documental relacionada à defesa dos argumentos da parte ré deve vir na contestação, independentemente de decisão judicial. Ao apresentar sua defesa, então, caberia ao DF colacionar aos autos os documentos que comprovassem as alegações deduzidas e isso não ocorreu. Assim sendo, carece de fundamentos a preliminar suscitada. Nesse sentido: “Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada (inversão do ônus da prova na sentença), uma vez que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. (Acórdão n.995355, 07147006120168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017.) 3. O Distrito Federal recorre da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) condená-lo a implementar nos vencimentos da parte requerente (40 horas semanais) a última parcela (01/09/2015) do reajuste salarial decorrente da Lei 5.008/2012, passando os vencimentos básicos da parte autora para R$ 3.022,50 (três mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos); b) declarar o direito da autora na aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária devendo ser implementado, a título de VPNI, o valor mensal de R$ 302,25 (trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos) na remuneração da parte autora; c) condená-lo ao pagamento do valor de R$ 7.323,75 (sete mil e trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a março de 2017; e do valor de R$ 6.347,25 (seis mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), referente à proporcionalidade da carga horária, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do reajuste e do VPNI no contracheque da parte autora. 4. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA) - instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004 - foi extinta a partir de 1o de setembro de 2015, tendo havido a incorporação dos respectivos valores nos vencimentos básicos dos servidores públicos da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF. 5. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. 6. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 7. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 8. Outrossim, impende destacar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – que veda a concessão de vantagem quando a despesa total com pessoal excede a 95% dos limites dos arts. 19 e 20 – excetua as implementações de vantagens, reajustes e afins decorrentes de sentença judicial ou determinadas em lei ou contrato (art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF), o que se enquadra na situação presente. 9. Nesse contexto, o DF deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a incorporação da GATA ao vencimento atual da parte recorrida, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes àquela incorporação sobre o vencimento básico do servidor e às demais parcelas incidentes sobre o referido vencimento, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à Lei Distrital no 5.008/2012. 10. Precedente: Acórdão n.954565, 07297238120158070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. 11. Não merece ser acolhida a tese do recorrente no sentido de que violaria o Princípio da Congruência a determinação de pagamento das parcelas que se vencerem durante o processo. A esse respeito, é expresso o CPC ao prever que: “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” (art. 323). 12. Necessário obedecer, ainda, ao art. 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, que dispõe, in verbis: "Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais”. 13. Isso implica dizer que não basta que a quantia paga pelo DF a título de GATA permaneça sendo recebida pelo servidor. É necessário que ele venha a auferi-la a título de vencimentos/proventos, porque sobre tal rubrica incidem reflexos financeiros. 14. Com tais fundamentos, o DISTRITO FEDERAL deve ser condenado na obrigação de promover a incorporação da GATA (no valor de R$ 697,50 – id no 1544065 e id no 1544066, pg. 1) ao vencimento básico atual da parte recorrida, a partir de 1o de setembro de 2015; bem como na obrigação de pagar a diferença mensal resultante da referida incorporação, incluindo-se nesse cálculo o 13o salário e os reflexos financeiros das parcelas incidentes sobre o vencimento básico, observado o disposto no art. 5o da Lei Distrital no 5.008/2012. 15. Atendidos os pressupostos do item anterior, sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação. 16. Entretanto, quanto ao valor devido em virtude da incorporação da GATA, referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a março de 2017, assiste razão ao recorrente. A sentença acolheu a planilha de cálculos acostada pela recorrida, mas esta apresenta uma inconsistência de valores, conforme informado pelo Distrito Federal em sede de contestação, com base no documento elaborado pela Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do DF (id no 1544072 – pgs. 1 e 2). Isso porque a autora adotou metodologia equivocada ao considerar como parâmetro o seu contracheque do mês de dezembro/2016 para estabelecer as diferenças salariais devidas desde setembro/2015. O cálculo do montante devido deve ser feito mês a mês, isto é, considerando, por exemplo, o que foi efetivamente pago em setembro/2015 e o que deveria ter sido pago naquele mês (não em dezembro/2016), e, assim, sucessivamente (id no 1544082). Desse modo, considerando os cálculos discriminados pelo recorrente (id no 1544070), condeno o Distrito Federal ao pagamento do montante de R$ 7.070,41 (sete mil e setenta reais e quarenta e um centavos), referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a março de 2017. 17. No que tange ao pleito autoral relativo à equiparação salarial supostamente decorrente da aplicação da Lei no 5.174/2013, a sentença também merece reforma para que este pedido seja julgado improcedente. O Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integram a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 18. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido para reformar a sentença, conforme itens 16 e 17. Julgo improcedente a equiparação pretendida pela servidora recorrida com fulcro na Lei no 5.174/2013 e, consequentemente, afasto a condenação do DF à obrigação de pagar o valor de R$ 6.347,25 (seis mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), relativo à proporcionalidade da carga horária concedida indevidamente na sentença. 19. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal